Tribunal: TJDFT
Processo: 0731595-34.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0731595-34.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: VALERIA VASCONCELOS BARBOSA FARIAS, LUIZ CARLOS BARBOSA DA SILVA JUNIOR, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 045 S/A DECISÃO Ante trânsito em julgado da Reclamação, sem alteração do Acordão desta Turma, baixem-se o feito com as devidas cautelas. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator